Tribunal: TJSP
Processo: 0000486-63.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000486-63.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANILO
OTAVIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
2
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548
Apelante: Danilo Otavio da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Campinas
Juiz de 1a instância: Dr. Nelson Augusto Bernardes de
Souza
VOTO No 9.511
TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA.
Condenação que deve ser mantida porque lastreada
na firme palavra dos policiais responsáveis pelo
flagrante e pela confissão parcial do réu. Penas
dosadas sem excessos. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 157/168
acrescento que DANILO OTAVIO DA SILVA foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso, e como incurso no art. 333 do CP, à
pena de 02 anos de reclusão, regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso.
Foi negado o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 186/194) pretendendo a incidência,
quanto ao tráfico, da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, a imposição de regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Por outro lado, requer a absolvição, por
insuficiência probatória, quanto à condenação por corrupção, pois fundada
somente no relato dos policiais militares, o qual seria tendencioso.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
188/208), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
215/222).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
3
2) Nego provimento do apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 27 de fevereiro de
2018, por volta das 17h45min, na Rua Elza Monnerat, no 10, Jardim
Campineiro, na cidade de Campinas, DANILO OTÁVIO DA SILVA trazia
consigo, para fins de tráfico, 26 porções de maconha, sendo que, no conjunto
CDHU San Martin, apto. 02, quadra T, bloco G2, na mesma cidade, ele
também tinha em depósito, para a mesma finalidade, mais 339 porções e 05
tijolos grandes de maconha, pesando um total de 3.480g; 43 frascos de
vidro, tipo spray, contendo 3.700g, 18 garrafas plásticas, contendo
20.600g, e mais 11 garrafas plásticas, contendo 7.600g, da substância
denominada Cloreto De Metileno/Diclorometano, conhecida como lança-
perfume; 1.636 comprimidos rosas, em forma de cogumelo, pesando
491g, 250 comprimidos rosas em formato quadrado, pesando 43g, 214
comprimidos em formato circular, pesando 58g, 92 comprimidos marrons
na forma de pilha, pesando 27g, e 450 comprimidos roxos em forma de
pinguim, pesando 117g, todos da substância popularmente conhecida
como “Ecstasy”; e 450 fragmentos (“selos”) da substância conhecida
como “LSD”, tudo sem autorização e/ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta também que, na ocasião, DANILO OTÁVIO
DA SILVA ofereceu vantagem indevida aos policiais militares que o abordaram,
para determiná-los a omitir ato de ofício.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), pelo auto
de exame químico-toxicológico (fls. 47/51), bem como pela prova oral.
Importante destacar, no ponto, que os arquivos de
mídia disponíveis a fls. 152 dos autos, em que gravados pelo sistema
audiovisual os depoimentos das testemunhas policiais e interrogatório do
acusado em contraditório, apresentam somente a imagem, mas não o áudio.
Pontuo, outrossim, que a mídia física que acompanha os autos contém apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
4
os arquivos referentes à audiência de custódia.
Diante disso foi acionado o Ofício da 3a Vara
Criminal de Campinas, tendo sido certificado, a fls. 228, que: "as gravações
realizadas em audiência estão inaudíveis não tendo, inclusive, backup".
Por consequência, para compreensão das provas
produzidas em Juízo, mostrou-se necessário recorrer à fiel transcrição dos
depoimentos e interrogatório realizada pelo d. Magistrado (fls. 159).
E não provoca qualquer prejuízo ao acusado a
adoção deste procedimento. O réu, em seu recurso, não impugna a r. sentença
condenatória a partir da alegação de que aquela aproveitou-se das oitivas
distorcendo-as de seu sentido original.
Sendo
assim,
prevalecem,
como
fidedigna
reprodução dos depoimentos e interrogatório, as passagens da própria
sentença condenatória, que aqui transcrevo:
"Quando interrogado, em Juízo, o acusado confessou o
tráfico de entorpecentes. Disse que guardava a droga
apreendida para um indivíduo cujo nome não quis
informar, e que ganhou por essa tarefa R$ 1.000,00, que
foram apreendidos no momento em que foi abordado.
Aduziu que guardou o entorpecente em um apartamento
que não era de sua propriedade, estando apenas
trabalhando no local como pintor. Negou ter oferecido aos
policiais uma arma de fogo para não ser preso.
A confissão do réu quanto à prática do tráfico de drogas
restou corroborada pelas demais provas produzidas sobre
o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isolada a
negativa quanto à corrupção.
O policial militar Ederson Carlos Querichelli, em Juízo,
afirmou que estava em patrulhamento no local dos fatos,
conhecido por ser ponto de venda de drogas, na
companhia de seu colega de farda Ramon, quando
avistaram um indivíduo, ora réu, em atitude suspeita,
motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Contou que o réu
confessou que vendia entorpecentes, sendo encontrado
com ele, na revista pessoal, 26 porções de maconha e o
valor de R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Afirmou que
o réu, em seguida, disse que guardava mais entorpecente
em um apartamento, informando o endereço, para onde se
dirigiram e encontram o restante do entorpecente descrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
5
na peça acusatória, dentro de uma caixa, além de um
caderno com anotações referentes à venda dos produtos.
Disse, ainda, que o réu ofereceu uma arma a eles em troca
de sua liberação, dizendo que conseguiria com um
conhecido. Aduziram que, após tentativas de contato com
tal 'conhecido', a arma não foi obtida para que pudessem
também apreender. Diante dos fatos, deram voz de prisão
ao réu e o conduziram até a delegacia.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial Ramon,
também em Juízo".
Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico
de drogas.
Houve confissão judicial, mesmo que parcial,
corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Os policiais militares foram claros em atestar que abordaram o
réu e com ele encontraram algumas porções de maconha. Aduziram, ainda,
que o acusado informou que guardava mais entorpecente em um apartamento,
indicando o endereço, para onde se dirigiram e encontram o restante da droga
descrita na peça acusatória.
Caracterizado também o delito de corrupção ativa.
Os policiais militares foram claros em atestar que o
acusado, logo após o encontro do entorpecente no apartamento, ofereceu uma
arma de fogo para que deixassem de prendê-lo. Segundo os policiais, o réu
indicou um conhecido, com que poderiam conseguir a arma de fogo, que seria
dada em troca de sua libertação pelo flagrante.
Em que pese a insurgência defensiva, de rigor
conferir às declarações dos policiais ouvidos em Juízo o efetivo valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos, sendo
pacífico na Jurisprudência que não estão impedidos de depor em razão de sua
condição funcional. Ademais, não foi indicado qualquer elemento concreto que
pusesse em dúvida a sua isenção, sendo que os policiais sequer conheciam
previamente o acusado.
Nesse mesmo sentido: STF, HC no 74.608-0/SP, rel.
Min. Celso de Mello, j. 18/02/1997; STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
6
Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2013.
Comprovadas autoria e materialidade, de rigor a
manutenção da condenação.
A dosimetria da reprimenda também não comporta
reparo.
No que se refere ao delito de corrupção ativa, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no piso, mantida inalterada nas etapas subsequentes. Quanto a tal
sanção foi imposto o regime aberto.
Por sua vez, quanto ao tráfico, a pena-base foi
fixada no mínimo legal e mantida inalterada na segunda etapa.
Na terceira fase, foi justificadamente afastada a
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.346/06.
Como já apontado pelo Juízo a quo, ainda que o réu seja primário e de bons
antecedentes, é incabível o reconhecimento do privilégio quando, pela
quantidade e diversidade de entorpecente e sua nocividade, além do modo de
acondicionamento, evidencia-se tratar-se o réu de pessoa envolvida com o
comércio espúrio de forma mais intensa e "profissional".
Não é demais repisar a significativa quantidade de
entorpecente apreendida com o réu, a indicar que não era novato no exercício
do tráfico: 339 porções e 05 tijolos grandes de maconha, pesando um total
de 3.480g; 43 frascos de vidro, tipo spray, contendo 3.700g, 18 garrafas
plásticas, contendo 20.600g, e mais 11 garrafas plásticas, contendo
7.600g, da substância denominada Cloreto De Metileno/Diclorometano,
conhecida como lança-perfume; 1.636 comprimidos rosas, em forma de
cogumelo, pesando 491g, 250 comprimidos rosas em formato quadrado,
pesando 43g, 214 comprimidos em formato circular, pesando 58g, 92
comprimidos marrons na forma de pilha, pesando 27g, e 450 comprimidos
roxos em forma de pinguim, pesando 117g, todos da substância
popularmente conhecida como “Ecstasy”; e 450 fragmentos (“selos”) da
substância conhecida como “LSD”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000486-63.2018.8.26.0548 -Voto no 9511 PF
7
Desse modo, a sanção quanto ao tráfico ficou
estabelecida em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado para o tráfico deve ser
mantido, ponderando-se o montante de pena, a hediondez da conduta e as
características mais gravosas do caso em apreço, especialmente a quantidade
e a variedade significativa de entorpecentes apreendidos, como já mencionado
acima.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator